Tribunal: TJBA
Processo: 0514877-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514877-11.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ICATU SEGUROS S/A Advogado(s): CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, RUI FERRAZ PACIORNIK, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH APELADO: DASIO CAYRES ALVES FILHO Advogado(s):MARCELO BRAZIL FERREIRA, ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO, LAZARO SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO NA SISTEMÁTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A contra acórdão que havia julgado desprovido seu recurso, sem se manifestar sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024. A embargante sustentou a existência de omissão quanto à incidência da nova legislação, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil no tocante à correção monetária (IPCA) e aos juros moratórios (Taxa Selic com dedução do IPCA-E). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto e, sendo reconhecida a omissão, qual a forma de aplicação da nova sistemática legal às obrigações reconhecidas judicialmente com execução continuada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não se manifestou de forma expressa sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024 e com início de vigência em 30/08/2024, caracterizando omissão. A nova legislação altera a sistemática de atualização das obrigações civis ao prever, nos arts. 389 e 406 do Código Civil, a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, com dedução do índice inflacionário, como taxa de juros moratórios, nas hipóteses de ausência de convenção entre as partes ou disposição legal específica. Em observância ao princípio da segurança jurídica e ao art. 6º da LINDB, a incidência da nova legislação deve se operar apenas a partir do início de sua vigência, em 30/08/2024, aplicando-se às parcelas vincendas de obrigação judicial de trato continuado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: Omissão configurada quando o acórdão deixa de se manifestar sobre a aplicação de nova legislação relevante ao desfecho da controvérsia. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se às obrigações civis reconhecidas judicialmente apenas a partir de sua entrada em vigor, respeitado o princípio da segurança jurídica. A partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, com dedução do IPCA-E, como taxa de juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514877-11.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante ICATU SEGUROS S/A e como embargado DASIO CAYRES ALVES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Fevereiro de 2025. Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora